Tribunal: TJMT
Processo: 1021029-77.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021029-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA ANIELE QUEIROZ CONTURBIA NEVES DOS REIS - CPF: 020.777.571-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), M. M. C. N. R. - CPF: 092.363.801-66 (AGRAVADO), BRUNA ANIELE QUEIROZ CONTURBIA NEVES DOS REIS - CPF: 020.777.571-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA PELO JUIZ – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – PACTA SUNT SERVANDA. Recurso conhecido e provido.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, editando o tema 1.032 já consolidou que, desde que não ultrapasse 50% (cinqüenta por cento), é legitima a cláusula da coparticipação. Tal situação, aliado ao fato de que o contrato faz lei entre as partes, não se vê, em tese e em primeiro plano a plausibilidade do direito o que impede a concessão de antecipação de tutela para suspensão da cobrança que está escudada em cláusula contratual. No caso, seria de plano, imiscuir em relação à cláusula contratual formalizada entre as partes sem quaisquer vícios e, neste contexto, somente quando do mérito é que, a tempo, forma, modo esta situação será vista em sentença final.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a decisão interlocutória proferida na Ação de Declaratória c/c Pedido liminar e danos morais nº 1021029-77.2021.8.11.0000, movida em seu desfavor por M. M. C. N. R representada por sua genitora BRUNA ANIELE QUEIROZ CONTURBIA NEVES DOS REIS, perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu a antecipação da tutela de urgência para o fim de determinar que a demandada suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de setembro, com vencimento para 11.9.2021, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde desta ação, desmembrando-se, assim, a cobrança da coparticipação das faturas mensais, de modo a possibilitar o adimplemento apenas do valor habitual da mensalidade, e de suspender o plano de saúde, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Em síntese, sustenta a agravante: (i) que a decisão não merece ser mantida, destacando que “previsão contratual de coparticipação observa o MUTUALISMO, cuja finalidade é manter o equilíbrio econômico financeiro da operadora de forma a proporcionar a prestação dos serviços de saúde aos beneficiários de forma perene, equânime e sustentável, desaconselhando a realização de consultas indiscriminadas ou o prolongamento em demasia de tratamentos, evitando a onerosidade excessiva para ambas as partes”; (ii) que “através da coparticipação se permite o tratamento sem impor à operadora o ônus irrestrito de seu financiamento, recomendando-se a prudência como fator moderador de utilização dos serviços privados de atenção à saúde.”; (iii) que “os valores a título de coparticipação requisitados, quando somados todos os gastos com prestadores, se mostram razoáveis e dentro da recomendação da agência regulamentadora, mesmo que não houvesse obrigatoriedade para tanto”; (iv) que “a cobrança se estabeleceu de forma legítima, e, sobretudo, amparada em normas advindas da agência reguladora do setor – ANS – a qual estabelece as diretrizes a serem observadas pelas operadoras de planos de saúde”; Pugnando ao final a concessão do efeito suspensivo e provimento no julgamento do recurso. A liminar foi indeferida, por este relator ID: 114037989. Em contrarrazões de ID: 117996469, a agravado rebate, pugnando pela manutenção da decisão monocrática vergastada. A douta Procuradoria se manifestou em parecer de ID: 121011954; pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a decisão interlocutória proferida na Ação de Declaratória c/c Pedido liminar e danos morais nº 1021029-77.2021.8.11.0000, movida em seu desfavor por M. M. C. N. R representada por sua genitora BRUNA ANIELE QUEIROZ CONTURBIA NEVES DOS REIS, perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu a antecipação da tutela de urgência para o fim de determinar que a demandada suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de setembro, com vencimento para 11.9.2021, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde desta ação, desmembrando-se, assim, a cobrança da coparticipação das faturas mensais, de modo a possibilitar o adimplemento apenas do valor habitual da mensalidade, e de suspender o plano de saúde, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre salientar que o art. 300 do CPC dispõe o seguinte, a respeito da tutela de urgência:

'Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...)'

Em que pesem os argumentos, não vê como manter a tese trazida pelos agravados. No vejo a verossimilhança das alegações e a probabilidade do direito. Isto porque,como se sabe, os contratos fazem leis entre as partes e, neste aspecto, ao cobrar a coparticipação expressamente ajustada com o consumidor a UNIMED está exercitando o exercício regular de um direito, em perfeita sintonia com o artigo 188, inciso I, do Código Civil Brasileiro.

Deve ser visto que, pondo uma pá de cal nesta conturbada questão, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em data de 16/12/2020, em sede de incidente de demandas repetitivas consolidou através da
tese 1.032
que dispõe que nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinqüenta por cento) do valor das despesas realizadas. Naquela oportunidade o Ministro Relator MARCO BUZZI, explicou que, diferentemente do Estado – que tem o dever de prestar saúde ilimitada e ampla a toda população -, a iniciativa privada se obriga nos termos da legislação e do contrato firmado entre as partes, no âmbito do qual são estabelecidos os serviços a serem prestados, bem como as limitações e restrições de direito.

Segundo o ministro, a operadora de saúde pode custear, total ou parcialmente, a assistência médica, hospitalar e odontológica de seus clientes, e a Lei 9.656/1998, em seu artigo 16,

inciso VII
, prevê que os contratos podem fixar a franquia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário.
"Os planos de saúde podem ser coparticipativos ou não, sendo, pois, lícita a incidência da coparticipação em determinadas despesas, desde que informado com clareza o percentual desse compartilhamento, nos termos dos artigos 6º,
inciso III
, e 54, parágrafos
3º e 4º
, da Lei 8.078/1990", disse o ministro
.
Recursos Especiais números 1755866 e 1909846 que deram ensejo ao tema 1
.032. (fonte Google).

O fato de não cobrar anteriormente bem como o valor excessivo é questão que não condiz com o deferimento da liminar e a situação deve ser resolvida, quando a validade da cláusula e o valor cobrado na sentença final. Não vejo, por mais que se tente considerar tutela de urgência, a rigor do primeiro aspecto vertido no artigo 300 do Código de Processo Civil, suspensão liminar de cláusula contratual.

De outra banda, situação que não pode ser ignorada, se improcedente a demanda, corre o risco da agravante, em face de acúmulo de alto valor não receber o prescrito no contrato. Por outro lado, se procedente, tem lastro a agravante para devolver os valores pagos indevidamente com os acréscimos legais da correção monetária e outros encargos atinentes a espécie.

Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento reformando a decisão liminar do magistrado no que tange a suspensão da cláusula e, no mais, que esta questão, juntamente com demais aspectos vertidos na ação sejam apreciadas quando do julgamento meritório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022